Tribunal: TJBA
Processo: 8040077-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040077-96.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PUBLIENG PUBLICACOES E COMUNICACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). Empresa inativa. Art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. Ausência de fato gerador. Cobrança indevida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2016 a 2018, sob o fundamento de inatividade da empresa executada por período superior a dois anos antes dos fatos geradores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da TFF quando demonstrado que a empresa permaneceu sem recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimentação tributável por período superior a dois anos, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, vigente à época dos lançamentos. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício, ou ao menos a potencialidade, do poder de polícia municipal, o que pressupõe funcionamento da atividade econômica sujeita à fiscalização. 4. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece que a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento tributável por mais de dois anos caracteriza a inatividade da empresa, impondo o cancelamento da inscrição cadastral. 5. Comprovada nos autos a inexistência de movimentação tributária desde 2014, resta configurada a inatividade da pessoa jurídica quando dos lançamentos referentes aos exercícios de 2016 a 2018. 6. A ausência de intimação prévia no Diário Oficial não autoriza o Município a manter a cobrança de tributo sem fato gerador, sob pena de se beneficiar da própria inércia administrativa. 7. A manutenção da inscrição no cadastro municipal gera presunção relativa de funcionamento, elidida pela comprovação objetiva da inatividade nos termos da legislação municipal. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, caracterizada a inatividade prevista no art. 234 do CTRMS, é indevida a cobrança da TFF por inexistência do suporte fático do tributo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimentação tributável por período superior a dois anos, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, caracteriza a inatividade da empresa e afasta a incidência da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, por inexistência de fato gerador.” Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234 (redação anterior à Lei nº 9.548/2020). Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0767930-83.2017.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, pub. 21.03.2023; TJBA, Apelação nº 0776501-48.2014.8.05.0001, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8040077-96.2020.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como apelada, PUBLIENG PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora